Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709020-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: RAIMUNDA CABRAL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prestação jurisdicional se mostrou completa e adequada ao caso em tela, sendo a matéria devidamente enfrentada pelo magistrado a quo, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do Apelante. Se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado. Assim, não há falar, no caso, em ausência de prestação jurisdicional. 2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do CPC/2015, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença, hipótese que não se verifica nos autos. 4. Para configurar uma procuração com cláusula in rem suam, faz-se necessários a satisfação dos requisitos específicos, que não se esgotam nos termos irrevogável, irretratável e sem prestação de contas. 5. As características do instrumento de mandato que possa ser classificado como procuração em causa própria, em verdade, não se amoldam ao instrumento de mandato juntado a esses autos. 6. No caso, entretanto, essa discussão perde a relevância porque à celebração do instrumento procuratório seguiram-se dois atos praticados pelas partes, quais sejam, a assinatura de um contrato de compromisso de compra e venda e uma posterior ocupação do imóvel pelo comprador, ambos indicativos de que realmente houve a negociação do imóvel. 7. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 685, 1.227 e 1.245, § 1o, todos do Código Civil, defendendo, em ligeira síntese, a inviabilidade de que um contrato particular, sem ter sido levado a registro, venha a transferir propriedade imóvel, e também a fundamentar oposição de terceiros. Defende, também, que o instrumento de mandato carreado para os autos não se reveste das características necessárias para que seja reconhecido como “em causa própria”; c) artigo 792, inciso II, do CPC, porque a turma julgadora considerou que houve a transmissão da propriedade antes da averbação da ação de execução. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas “b” e “c”. Finalmente, alega que o acordão impugnado, ao atribuir-lhe os ônus sucumbenciais, violou o princípio da causalidade e o entendimento consagrado no enunciado 303 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID. 38385967 - Pág. 31). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora o recorrente a tenha demonstrado, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 685, 1.227, 1.245, § 1o, todos do CCB, e 792, inciso II, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis. “As características do instrumento de mandato que possa ser classificado como procuração em causa própria, em verdade, não se amoldam ao instrumento de mandato junto a esses autos (ID3075906, págs 03/04).Tenho entendido que o mandado em causa própria deve ser especificado como tal e inclusive recolhido os tributos relativos à transmissão imobiliária (...) No caso, entretanto, essa discussão perde a relevância porque à celebração do instrumento procuratório seguiram-se dois atos praticados pelas partes, quais seja, a assinatura de um contrato de compromisso de compra e venda e uma posterior ocupação do imóvel pelo comprador, ambos indicativos de que realmente houve a negociação do imóvel (...)houve a cessão de direitos do imóvel a CLÁUDIO CÉSAR DA SILVA, em data anterior ao ajuizamento da ação. Em 22/08/2017 CLÁUDIO CÉSAR DA SILVA substabeleceu os poderes da procuração em causa própria para RAIMUNDA CABRAL DA SILVA, a ora embargante, a quem foram transmitidos todos os direitos sobre o imóvel, inclusive a posse. Nos termos do art. 1.203 do Código Civil, “Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida”. Vê-se, pois, que antes do ajuizamento da execução, os direitos relativos ao imóvel já haviam sido cedidos a terceiro, que, por sua vez, os cedeu à ora embargante. Uma vez que, à época da celebração do negócio jurídico de cessão de direitos sobre o imóvel, não havia qualquer restrição judicial, não há como reconhecer a existência de fraude à execução” (ID. 36251527). Com efeito, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 303 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/6/2022) Determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID 38385967). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029